Tribunal: TJBA
Processo: 8020251-77.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020251-77.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELIZEU SOUZA REZENDE Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. RENDA LÍQUIDA MENSAL INCOMPATÍVEL COM HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS EXTRAORDINÁRIOS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. PARCELAMENTO DEFERIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução Individual de Obrigação de Pagar de Ordem Mandamental Liquidada Coletivamente, indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, pessoa idosa de 81 anos, que alegou não possuir condições financeiras de arcar com custas processuais de R$ 8.296,52, calculadas sobre o valor da causa de R$ 153.107,88, sem prejuízo de seu sustento, requerendo subsidiariamente o parcelamento das custas em até 12 parcelas, com desconto mínimo de 50%, ou recolhimento ao final do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à gratuidade de justiça integral, diante da declaração de hipossuficiência e dos contracheques juntados aos autos; (ii) estabelecer se, indeferida a gratuidade plena, é cabível o parcelamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, mas essa presunção é relativa e pode ser afastada quando os autos revelam elementos incompatíveis com a insuficiência de recursos. Os contracheques emitidos pelo FUNPREV demonstram que o agravante aufere proventos líquidos mensais de aproximadamente R$ 21.024,86, oriundos de dois vínculos funcionais distintos. A renda líquida mensal reconhecida pelo próprio agravante, em torno de R$ 21.000,00, mostra-se incompatível com a concessão da gratuidade de justiça, pois as custas de R$ 8.296,52 representam menos de 40% de sua renda mensal. A condição de necessitado, para fins de gratuidade de justiça, não exige miserabilidade, mas exige demonstração de que o pagamento das despesas processuais compromete o sustento digno da parte ou de sua família. A ausência de documentos que comprovem gastos extraordinários com saúde ou outras despesas fixas impede o reconhecimento de comprometimento financeiro relevante apto a justificar a isenção integral das custas. O valor elevado das custas processuais, considerado em conjunto com a renda mensal do agravante e com a garantia de acesso à justiça, autoriza o parcelamento das despesas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Parcelamento deferido. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos que revelem capacidade financeira. 2. A gratuidade de justiça deve ser indeferida quando a renda líquida mensal da parte e a ausência de comprovação de despesas extraordinárias demonstram inexistir comprometimento do sustento digno pelo pagamento das custas processuais. 3. O parcelamento das custas processuais pode ser deferido, ainda que indeferida a gratuidade plena, quando o valor a recolher seja elevado e a medida compatibilize a responsabilidade financeira da parte com o acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e § 6º, e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8046138-36.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publicação em 15.09.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8032292-18.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 21.10.2022, publicação em 23.11.2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8045615-56.2023.8.05.0000, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, publicação em 26.02.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8018136-54.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, publicação em 23.09.2024.